Tribunal: TJBA
Processo: 0000043-61.2015.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000043-61.2015.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ FAUSTINO MIRANDA LOPES Advogado(s): SOSTENES LIMA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA CLT E NR-16. PAGAMENTO RETROATIVO LIMITADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por LUIZ FAUSTINO MIRANDA LOPES contra a sentença (ID. 96954915) proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de MUNICIPIO DE AGUA FRIA, que julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação municipal impede o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade a servidor público; (ii) estabelecer se são devidos efeitos financeiros retroativos e, em caso positivo, a partir de qual marco temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito ao adicional de periculosidade constitui direito social previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, desde que haja previsão em lei local, como ocorre no art. 70 da Lei Municipal nº 197/1990. 4. A omissão do ente municipal em regulamentar o adicional não pode prejudicar o servidor, admitindo-se a aplicação subsidiária da legislação federal, notadamente o art. 193, II, da CLT e a NR-16, Anexo 3, da Portaria nº 1.885/2013 do MTE. 5. A atividade de guarda municipal é, por sua natureza, perigosa, pois envolve exposição a risco acentuado decorrente da segurança patrimonial, sendo desnecessária, em regra, a produção de prova pericial específica. 6. Laudo técnico elaborado pela própria municipalidade confirma a exposição do servidor a agentes perigosos, recomendando o pagamento do adicional no percentual de 30%. 7. A atuação do Poder Judiciário, ao reconhecer o direito previsto em lei, não viola o princípio da separação dos poderes nem a Súmula Vinculante nº 37, por não implicar aumento remuneratório, mas mera efetivação de direito previsto legalmente. 8. Os efeitos financeiros do adicional são devidos a partir da publicação da Portaria nº 1.885/2013 (03/12/2013), conforme art. 3º do referido ato normativo. 9. Como o pagamento administrativo do adicional teve início em abril de 2014, são devidas apenas as parcelas compreendidas entre dezembro de 2013 e março de 2014. 10. A correção monetária e os juros de mora seguem o regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Tema 810/STF) até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021. 11. Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de regulamentação municipal não impede o reconhecimento do adicional de periculosidade quando há previsão legal e omissão do ente público, sendo cabível a aplicação subsidiária da legislação federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CLT, art. 193, II e § 1º; Lei Municipal nº 197/1990, art. 70; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Portaria MTE nº 1.885/2013; NR-16, Anexo 3. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000133-95.2017.8.05.0194, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29/09/2021; TJ-BA, Apelação nº 0001092-26.2010.8.05.0138, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25/03/2015; TJ-MG, AC nº 10145140620447002, Rel. Octávio de Almeida Neves, j. 11/06/2021; STF, Tema 810. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000043-61.2015.8.05.0109, em que figura como Apelante LUIZ FAUSTINO MIRANDA LOPES e Apelado MUNICIPIO DE AGUA FRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, condenando o Município de Água Fria ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico do autor, desde 02/12/2013 - publicação Norma Regulamentadora nº 16, anexo 3, aprovado pela Portaria nº 1.885 - até 31/03/2014, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)